Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de custeio das despesas em hospital particular.
2 – Preliminar. Valor da causa. Consoante restou firmado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 3, “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Nesse quadro, o fato de o valor da causa ter sido estimado em R$ 10.000,00 não importa em reconhecimento de incompetência. Preliminar que se rejeita.
3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).
4 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 26/06/2021 para consulta e lá foi internada em leito de UTI. No dia 02/07/2021, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. No dia 02/07/2021, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência para transferência e no dia 07/07/2021, a autora foi inserida no mapa de espera de leitos de UTI (ID 36093831). Antes de ser transferida para leito regulado, a autora faleceu, em 10/07/2021. Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. A demora de 5 dias para inclusão do nome na autora na CRIH não é excessiva e decorre da necessidade de visita do intensivista e da avaliação da situação do paciente. A espera de 3 dias entre a inclusão do nome da autora na lista de espera e o seu óbito não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 36140513). Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal, pelo que as despesas em hospital privado não devem ser custeadas pelo réu. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W